Tribunal: TJES
Processo: 0000469-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI DE DROGAS EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o acervo probatório firme e consistente ao demonstrar que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. Na hipótese, a materialidade e autoria do delito, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão, Boletim Unificado, Laudo Pericial de Exame Químico, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

3. Neste ponto, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento preventivo, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o apelante abaixando, e colocando uma sacola, dentro da caixa de registro de água. Ressaltaram que o acusado, estava sozinho no local, no momento em que fora abordado, sendo que, posteriormente, foram na caixa, e encontraram a sacola com droga, que o réu havia guardado. Informaram, ainda, que o acusado é conhecido de outras abordagens, realizadas no mesmo local.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

5. Soma-se a isso tudo, a confissão extrajudicial do recorrente, onde descreveu as circunstâncias fáticas do crime.

6. Como é sabido, para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organizações criminosas. Esses são um dos requisitos para se reduzir a pena de um sexto a dois terços, sendo eles cumulativos, ou seja, na falta de um deles, não se aplica a benesse.

7. No caso em tela, conforme bem ponderou a Magistrada de primeiro grau, a aplicação da minorante, em 1/6 (um sexto), restou-se justa e proporcional ao caso concreto, uma vez que “
as circunstâncias em que foram aprendidas as drogas, em local de intenso tráfico de entorpecentes, ocultadas em ponto estratégico, a fim de dificultar o trabalho dos agentes de segurança pública, bem como considerando a alegação do acusado prestada em solo policial, de que estava em troca de “plantão” na venda dos entorpecentes, a demonstrar maior organização e operacionalização do exercício do tráfico de entorpecentes pelo réu”
. Dessa forma, pelas circunstâncias do caso, destacadas pela Julgadora, revela-se justa e proporcional a fração de diminuição aplicada ao apelante.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000469-73.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUILHERME BATISTA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por GUILHERME BATISTA DOS SANTOS, contra a r. sentença de fls. 118/125, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais de fls. 140/143, a Defesa pede:

[1] a absolvição do apelante, por insuficiência probatória; e

[2] o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, em sua fração máxima (2/3).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
, em síntese, que, no dia 23 de janeiro de 2022, no bairro Vinte e Três de Maio, município de Vila Velha/ES, policiais militares, lograram êxito em apreender, em poder do apelante, 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína, 31 (trinta e uma) buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 10,00 (dez reais) de dinheiro, em espécie.

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão de fl. 7, Boletim Unificado de fls. 11/13, Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 72/73, e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, onde narraram como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Neste ponto, o policial militar FERNANDO MARCOS FERREIRA, em juízo (mídia de fl. 91), relatou que estavam em patrulhamento preventivo, em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando visualizaram Guilherme abaixando, e colocando uma sacola, dentro da caixa de registro da CESAN. Ressaltou que o acusado, estava sozinho no local, no momento em que fora abordado, sendo que, posteriormente, foi na caixa, e encontrou a sacola com droga, que o apelante havia guardado. Informou, ainda, que o acusado é conhecido pelos agentes públicos, de outras abordagens, realizadas no mesmo local.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial, prestado pelo policial militar LEONARDO FILTSOFF PALÁCIO (mídia de fl. 91). Aludido militar narrou, que estavam em patrulhamento e, ao chegarem na rua indicada na denúncia, visualizaram o acusado, agachado, colocando uma sacola, em uma caixinha da CESAN, que ficava no chão. Disse que foi o Sargento que viu a ação, e chamou a atenção do depoente, para que também visualizasse. Afirmou que, conseguiram abordar o acusado, e apreender as drogas, sendo que somente Guilherme estava nesse local. Asseverou que, havia, também, pequena quantidade em dinheiro, junto ao apelante, em torno de R$ 10,00 (dez reais). Alegou que o local, é um ponto de tráfico de drogas. Disse que estavam a uma distância de cerca de 20, 30 metros, e conseguiu visualizar “com certeza”, a ação.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Soma-se a isso tudo, a confissão extrajudicial do recorrente (fl. 05), onde descreveu as circunstâncias fáticas do crime.

Preservado, portanto, o édito condenatório.

Por fim, no tocante ao pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo de 2/3 (dois terços), tenho por descabida tal pretensão, devendo ser mantida, a adoção da fração mínima de diminuição, de 1/6 (um sexto).

Como a minorante é reservada para iniciantes na prática criminosa, não é absurdo concluir que o apelante, se habituava a sobreviver do tráfico de drogas, e se dedicava às atividades criminosas, notadamente, pelas circunstâncias do caso, destacadas pela Magistrada, onde ponderou que, “tomando por base as circunstâncias em que foram aprendidas as drogas, em local de intenso tráfico de entorpecentes, ocultadas em ponto estratégico, a fim de dificultar o trabalho dos agentes de segurança pública, bem como considerando, a alegação do acusado prestada em solo policial, de que estava em troca de “plantão”, na venda dos entorpecentes, demonstram maior organização e operacionalização do exercício do tráfico de entorpecentes pelo réu”.

Portanto, trata-se de cenário incompatível, com a pretendida redução da pena.

Assim, mantendo a referida fração de diminuição, fica a pena definitiva preservada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão mínima.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.